Tribunal: TJPA
Processo: 0803834-11.2023.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão julgador: LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9582 - Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2023-11-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0803834-11.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA

AGRAVADO: ANTONIO CARLOS BENTES DE SOUZA JUNIOR

RELATOR(A):
Desembargador LEONARDO DE NORONHA TAVARES

EMENTA

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO - MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA – ARGUMENTOS QUE NÃO SÃO CAPAZES DE MODIFICAR OS FUNDAMENTOS DECISÓRIOS. DESCABIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA QUE DETERMINA A EMENDA A INICIAL, HIPÓTESE NÃO CONTEMPLADA NO ROL DO ART. 1.015 DO CPC, INOCORRÊNCIA DE URGÊNCIA. INAPLICABILIDADE DO ART. 1.015, I, DO CPC QUANDO A HIPÓTESE DOS AUTOS É DE EMENDA À INICIAL E NÃO DE TUTELA PROVISÓRIA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1 – Sobressaem insuficientes as alegações do agravante, inexistindo qualquer novidade nas razões recursais que possam ensejar a modificação nos fundamentos constantes da decisão recorrida.

2 – Decisão interlocutória que não autoriza o manejo do agravo de instrumento por não estar contemplada no rol taxativo do art. 1.015 do CPC nem possuir caráter urgente ou estar passível de inutilidade de julgamento na apelação.

3 – Inaplicabilidade do art. 1.015, I, do CPC quando a hipótese dos autos é de emenda à inicial e não de tutela provisória.

4 – Se o agravante não trouxe aos autos quaisquer fatos novos que pudessem ensejar a modificação do julgado; impõe-se a sua manutenção.

5 - AGRAVO INTERNO CONHECIDO e DESPROVIDO. Decisão mantida.

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

COMARCA DE ANANINDEUA/PA

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0803834-11.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO NACIONAL HONDA LTDA

AGRAVADO: ANTÔNIO CARLOS BENTES DE SOUZA JÚNIOR

RELATOR: DES. LEONARDO DE NORONHA TAVARES

RELATÓRIO

O EXMO SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES (RELATOR):

Trata-se de AGRAVO INTERNO (Id. 12322941), interposto pela ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO NACIONAL HONDA LTDA. contra a decisão (Id 13169200) que não conheceu do agravo de instrumento, conforme ementa assim vazada:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL. AUSÊNCIA DE ENQUADRAMENTO NAS HIPÓTESES DO ART. 1.015 DO CPC/2015. INAPLICABILIDADE DA TESE FIRMADA NO TEMA Nº 988 DO STJ. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO DIANTE DE SEU INCABIMENTO. INTELIGÊNCIA DO ART. 932, III, DA LEGISLAÇÃO PROCESSUAL.

1- A decisão agravada que determinou a emenda da inicial para que o autor comprovasse a mora do devedor não se enquadra nas hipóteses do art. 1.015 do CPC/2015, bem como não se vislumbra a urgência e inutilidade da questão quando do julgamento em Apelação, como requisitos para se aplicar a mitigação do rol taxativo do dispositivo acima mencionado, conforme a tese firmada no Tema de n. 988 do STJ. Precedentes do STJ.

2- Não conhecimento do recurso de Agravo de Instrumento, em decisão monocrática, nos termos do art. 932, III, da Legislação Processual Civil.”

Consta dos autos, que o agravante, ajuizou
Busca e Apreensão

(Processo nº 0824728-24.2022.8.14.0006) em desfavor de ANTÔNIO CARLOS BENTES DE SOUZA JÚNIOR, tendo o Juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Ananindeua, determinado a emenda da inicial a fim de comprovar a constituição em mora do réu, decisão contra a qual o agravante interpôs agravo de instrumento.

O agravo de instrumento não foi conhecido, conforme decisão monocrática (Id. 13169200), em razão da decisão proferida pelo juízo de primeiro grau, determinando a emenda a inicial, além de não estar contida no rol do art. 1.015 do CPC, também não se enquadrar nas hipóteses de mitigação do rol taxativo, uma vez não se vislumbrar urgência e nem inutilidade da questão, por ocasião do julgamento em apelação.

Inconformado, o agravante interpôs o presente recurso de AGRAVO INTERNO, onde alega que a hipótese de cabimento do seu agravo de instrumento estaria contida no art. 1.015, I do novo CPC, e que a taxatividade foi mitigada pelo STJ, possibilitando a interposição de Recurso de Agravo de Instrumento, quando preenchido um requisito objetivo: a urgência.

Sem contrarrazões, conforme certidão ID 14006083.

É o relatório, síntese do necessário, pelo que determino a inclusão do feito em pauta de julgamento (PLENÁRIO VIRTUAL).

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES (RELATOR):

Antecipo que a irresignação não merece acolhimento.

De início, nada a reconsiderar quanto à decisão combatida, uma vez que, não há qualquer inovação na situação fático-jurídica ou argumentos, que possuam o condão de autorizar tal expediente.

Após detida análise deste recurso, é fácil verificar, que a decisão do juízo, determinando a emenda a inicial com a comprovação da notificação constituindo em mora o devedor, não comporta a interposição de agravo de instrumento, eis que não se encontra inserida no rol taxativo do art. 1.015, do CPC, nem mesmo em seu inciso I, pois não se trata de tutela provisória, mas sim de emenda a inicial para a apresentação de documento indispensável à propositura da ação de rito especial.

Vale dizer também que,
in casu,
não há que se falar em urgência ou risco de inutilidade da questão para justificar o manejo do agravo de instrumento, neste momento processual, quando a parte agravante dispõe da possibilidade de recorrer no futuro, conforme preconiza o art. 331 do CPC, que prevê a interposição de apelação, com a possibilidade de retratação, no caso de indeferida a inicial.

Como tenho sistematicamente dito, não se pode aceitar o emprego de condenável concepção duelista do processo, que leva a parte a fazer uso do recurso somente porque ele existe no ordenamento jurídico, como se recorrer fosse um necessário ritual de combate. A simples irresignação com o resultado do exame do recurso manejado anteriormente (apelação), não é suficiente para contestar a sua eficácia e justeza, não tendo o condão de provocar a realização de novo exame.

“ ...
Inexistindo qualquer novidade nas razões recursais que enseje modificação nos fundamentos constantes na decisão recorrida, impõe-se a sua manutenção; III- O agravante não trouxe aos autos quaisquer fatos novos que pudessem ensejar a modificação do julgado; IV- AGRAVO INTERNO CONHECIDO e DESPROVIDO.”

(TJ-AM 00090342120178040000 AM 0009034-21.2017.8.04.0000, Relator: Flávio Humberto Pascarelli Lopes, Data de Julgamento: 26/06/2018, Tribunal Pleno).

EMENTA:
“CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. RECEBIDO COMO AGRAVO INTERNO. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JULGADA. AUSÊNCIA DE ARGUMENTOS NOVOS HÁBEIS PARA DESCONSTITUIR E REFORMAR A DECISÃO IMPUGNADA. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO À UNANIMIDADE.

1- Assente na doutrina e na jurisprudência pátria sobre a inadmissibilidade de rediscussão de matéria já julgada, diante da ausência de argumentos novos, hábeis e capazes de desconstituí-la e reformá-la. Decisão Mantida.

2- Agravo interno conhecido e desprovido à unanimidade.”.

(TJ-PA - APL: 00438968220128140301 BELÉM, Relator: EDINEA OLIVEIRA TAVARES, Data de Julgamento: 03/11/2016, 3ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA, Data de Publicação: 29/11/2016).

Logo, por uma questão de lógica jurídica da matéria de direito tratada e, sobretudo, em nome do princípio da segurança jurídica, CONHEÇO DO RECURSO, MAS LHE NEGO PROVIMENTO, para confirmar a decisão agravada.

Assim é o meu voto.

Belém (PA), 27 de novembro 2023.

LEONARDO DE NORONHA TAVARES

RELATOR

Belém, 29/11/2023